Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727420-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS MAGNO COSTA FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada por CARLOS MAGNO COSTA FREIRE: DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual passo a análise das preliminares e prejudicial de mérito arguidas em contestação. Da ilegitimidade ativa Primeiramente, a parte ré alegou que não há qualquer vínculo entre o autor e o benefício do PASEP indicado no ID 57897690, o qual pertence a GUILHERMINA MARIA DE SA. Intimado o autor apresentou documentos, indicando ser o único herdeiro de Guilhermina Maria de Sá, quem detinha os valores do PASEP, a qual faleceu sem deixar bens a inventariar conforme certidão de óbito de ID 66604305, bem como declaração de união estável de ID 64597868 - Pág. 2. Diante dos documentos apresentados, necessário reconhecer a legitimidade de CARLOS MAGNO COSTA FREIRE em suceder os interesses de GUILHERMINA MARIA DE SA, nos termos do art. 313, do CPC, razão pela qual rejeito a preliminar alegada. Desnecessária alteração no cadastro, uma vez que o herdeiro já consta no polo ativo da demanda. Da impugnação a gratuidade da Justiça Diante a sucessão processual, ao autor para apresentar seus comprovantes de rendimento, uma vez que nos autos só constam a pensão recebida (ID 57897687), sendo que, como informado na inicial, a parte é vigilante. Assim, para apreciação do pedido de justiça gratuita, a parte requerente deverá, em 05 (cinco) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Poderá alternativamente, no mesmo prazo, recolher as custas judiciais e despesas processuais. Prazo de 05 dias, sob pena de extinção, sem nova intimação. Da ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta O autor afirma a incorreção da atualização do saldo da conta, em virtude de ato isoladamente praticado pelo Banco do Brasil, em desatenção às normas que regem tal relação jurídica, razão pela qual, atentando-se à teoria da asserção, evidente a legitimidade exclusiva deste para figurar no polo passivo da lide, devendo ser afastada a União Federal e, portanto, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, rejeito a preliminar. Da incompetência relativa Embora a parte autora tenha domicílio em outro Estado, conforme prevê o art. 46 do Código de Processo Civil a regra é o foro de domicílio do réu. Ademais, como o polo passivo tem mais de um domicílio pode ser demanda em qualquer um deles (§ 1o, do artigo mencionado). Feitas tais considerações, rejeito a preliminar arguida. Da prejudicial de prescrição Em primeiro lugar, cumpre anotar que é inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, haja vista que afastada a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo desta ação. Por outro vértice, inexiste expressa previsão legal acerca do prazo prescricional para o exercício de pretensão relacionada às quantias vertidas ao PIS-PASEP, razão pela qual deve ser considerada a regra geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é decenal. Ademais, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial é a data em que o beneficiário tomou ciência dos fatos, ou seja, a data em que realizou o saque do valor depositado em sua conta individual. Neste sentido: APELAÇÃO CIVIL. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PROVA.(...) III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. IV - A autora elaborou cálculos de atualização monetária sobre o saldo da sua conta individual do PASEP de forma mensal, e não anual, o que contraria o art. 3o da Lei Complementar 26/75, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. V - Apelação provida. (Acórdão 1242781, 07226697020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso reconhecer que a ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é de correção do saldo depositado em conta individual do PIS-PASEP. No caso em exame, a parte autora realizou o saque em 22.02.2016 (ID 57897690 - Pág. 2) e a ação foi ajuizada em 02.03.2020, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, rejeito a prejudicial. DOS FATOS CONTROVERTIDOS Fixo como fato controvertido a correção do saldo da conta do autor, relativa ao fundo PASEP. DO INAPLICABILIDADE DO CDC E DO ÔNUS DA PROVA A relação existente entre as partes não pode ser caracterizada como relação de consumo, uma vez que a ré atua como mera depositária dos valores vertidos em favor do fundo, tendo sua atuação limitada ao cumprimento das determinações oriundas do Conselho Gestor e da legislação específica. Importante destacar que não se trata de relação jurídica surgida da livre manifestação de vontade das partes, no sentido de entabularem contrato, com o depósito dos valores em conta, mas, sim, de relação surgida em virtude da obrigação legal do empregador em transferir valores para a criação e manutenção do fundo. Por fim, não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. DAS PROVAS Primeiramente, é necessário aguardar a comprovação da necessidade de justiça gratuita pelo autor ou o recolhimento de custas. Após, a apresentação desses documentos, dê-se vista a parte ré pelo menos prazo e retornem os autos conclusos para análise do benefício da gratuidade e a definição da produção de provas. O Agravante sustenta que, na qualidade de mero administrador do PASEP, é parte ilegítima para a causa. Afirma que, diante do interesse da União, compete à Justiça Federal para processar e julgar a causa. Acrescenta que a pretensão está prescrita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 18266141 e 18266142). É o relatório. Decido. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 354, parágrafo único, 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. Em se tratando de demanda está fundada na gestão da conta PASEP, não se divisa, em princípio, interesse da União apto a atrair à competência da Justiça Federal. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019). Também não se vislumbra a prescrição da pretensão condenatória, tendo em vista que o deficit supostamente existente na conta PASEP foi conhecido no momento em que o Agravado efetuou o saque. Na esteira do que decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 07227250620198070001, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa, DJe 11/02/2020). Grifo nosso Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator